Tribunal: TJDFT
Processo: 0745279-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0745279-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE LUIZ LEAL DE SIQUEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR IBANÊS ROCHA, COMANDANTE GERAL DA PMDF Vistos etc. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 52651667), ajuizado por JOSE LUIZ LEAL DE SIRQUEIRA, onde se apontou, como autoridades coatoras, o excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal e o Comandante Geral da PMDF e, como ilegal, a nomeação de candidata ao posto de 2o TENENTE da PMDF, com classificação posterior à do impetrante (Diário Oficial do DF, de 3.2.2021 - Vol. 4 eletrônico, pág. 57), em verdadeira situação de preterição administrativa. Aduziu que o processo seletivo foi regido pelo Edital no 49/DGP, de 18 de agosto de 2017, o qual teve por objetivo selecionar, no âmbito da Corporação Militar, candidatos para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo 63 (sessenta e três) para o Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA), por mérito intelectual, cf. item 2.1, “a”. Salientou que, após a correção da prova no referido certame, diversos candidatos ingressaram com ações pleiteando anulação de duas questões por contrariedade ao edital normativo. Assim, em ação de conhecimento proposta pelo Impetrante, Autos no 0726734-97.2018.8.07.0016, foi proferida decisão favorável e assim anulada uma questão da prova objetiva, o que implicou na sua reclassificação de 97 para a posição 84 (oitenta e quarto). Diante da existência de diversos candidatos com demandas judiciais procedentes, foi exigido da Polícia Militar do Distrito Federal a edição de sucessivos editais de convocação. Acrescentou que, em 3-fevereiro-2021, após a publicação do edital com o resultado definitivo, a 3o SGT QPPMC ANA PAULA MARQUES MOURA DA CRUZ, matrícula 23.201, com pontuação inferior à do autor, e classificada na 96a posição (conforme Edital No 113, de 29/07/2019), foi nomeada, de forma definitiva, ao posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos QOPMA, da Polícia Militar do Distrito Federal, a contar de 22 de novembro de 2018, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, No 23, quarta-feira, 03 de fevereiro de 2021, página 19 (doc. 4). Argumentou que a policial militar ingressou no CHOAEM; manteve-se no curso; participou da formatura; foi promovida precariamente; tudo isso por meio de uma liminar judicial, a qual, ao final do processo, foi revogada, em virtude de o mérito ter sido desfavorável, mas, posteriormente foi nomeada pelo Exmo. Sr. Governador do DF. Alegou que, a circunstância de o impetrante estar fora do número de vagas, não afastou seu direito, pois a outra candidata paradigma, na data de sua nomeação, também se encontrava na mesma situação, classificada em posição posterior à do impetrante, de modo que fez surgiu a afronta ao seu direito subjetivo. Neste cenário, interpôs o presente mandado de segurança, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que as autoridades coatoras procedam, de imediato, a sua promoção por ressarcimento de preterição ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA, em razão do descumprimento da ordem classificatória, conforme demonstrado pelo Edital de No 113, de 29 de julho de 2020 - doc. 3, fls. 50/57). Caso ultrapassada a tese, seja concedida liminar para participar do próximo curso que, como é cediço, será oferecido a outros candidatos que tiveram suas classificações alteradas por força de decisão judicial, e aos candidatos aprovados no processo seletivo ocorrido neste ano, com início para 23-outubro-2023. Pois bem. DECIDO: Compete ao Conselho Especial deste Tribunal processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra o Governador do Distrito Federal, conforme artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. Quanto às autoridades apontadas como coatoras, contudo, se deve ser mantido ou não o Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal no polo passivo, é caso a ser analisado pelo relator sorteado. Quanto à concessão de medida liminar no mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 2725, de 18 de novembro de 2022, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifos nossos). Assim, no pertinente à liminar primeira, ou seja, determinar as autoridades coatoras que procedam a sua imediata nomeação ao posto de 2o Tenente da PMDF, com a devida vênia, trata-se de questão não incluída na competência do plantão judiciário, pois, além de ser tema complexo a exigir profunda análise de decisões administrativas da corporação militar, de pronunciamentos do egrégio TRIBUNAL DE CONTAS e o que é ainda mais grave, de natureza eminentemente satisfativa, portanto, a exigir apreciação do plenário do órgão colegiado. Inclusive, não há o que se falar em perigo na demora do julgamento sobre tal questão, pois, se acaso constatado direito a ser nomeado ao posto de oficial da PM, poderá ser efetivado posteriormente e aqui, creio eu, se trata da pretensão principal do impetrante: ser promovido como a Sargento ANA PAULA. É de se registrar, ainda, a meu juízo, analisar se o impetrante foi realmente preterido, pelo Excelentíssimo Senhor Governador do DF (veja bem que existiam outros PMs em posição melhor do impetrante) ao nomear ANA PAULA, tem pertinência quando se decidir sobre tal pretensão principal: ser promovido para o posto de oficial. Agora, no pertinente a segunda liminar, de caráter sucessivo, participar de curso de habilitação, a prova documental não tem o condão de revelar a plausibilidade do direito alegado. Sustentou possuir direito líquido e certo a ingressar no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), com início em 23-outubro-2023, todavia, conforme documentação constante no ID 52651670, da Assessoria Técnico-Jurídica do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, assinalou que o impetrante “não cumpriu requisito legal básico e primordial para a transposição pretendida, qual seja, ser selecionado dentro do somatório de vagas no Quadro”. Confiram-se excertos pertinentes do citado documento: II.IV - Do mérito 28. Conquanto sejam confusas as alegações formuladas no requerimento originário e no Recurso Administrativo, o que o requerente busca, em suma, é a promoção em ressarcimento de preterição unicamente pelo fato de, à época da seleção, ser mais antigo do que a militar paradigma. Pugna, também, pelo encaminhamento do pedido ao Exmo. Sr. Governador do DF, que seria a autoridade competente para decidi-lo. 29. A tese relativa à preterição aventada nestes autos foi sustentada por vários militares que se julgaram preteridos pela nomeação da oficial paradigma, culminando na interposição de várias ações judiciais. Abaixo, sem pretender esgotar toda a jurisprudência que se construiu em torno da tese, colaciono alguns excertos de decisões judiciais de pedidos com tal embasamento: Sentenças de Mérito - Processos 0732909-05.2021.8.07.0016 e 0732959- 31.2021.8.07.0016, 2o JEFAZPUB É dizer: para fins dessa excepcional forma de promoção, não basta a identificação do equívoco administrativo, tampouco da mera inobservância aos critérios de antiguidade ou merecimento, sendo indispensável ao militar que se afirma preterido demonstrar que preenchia, à época, os requisitos exigidos ao acesso, entre eles frequência e aprovação em curso de formação. Deveras, mesmo que se considere ilegal a conduta do réu, ao manter em seu posto militar que somente participara do respectivo curso de formação por força de decisão judicial posteriormente reformada, uma vez não demonstrado que o autor, à época do lançamento do curso, estava apto a ser convocado para dele participar, não há que se falar em preterição hábil a justificar o pedido de promoção. Um erro não pode justificar outro, ainda mais com o beneplácito do Poder Judiciário. Sinteticamente, o autor não se enquadrava em qualquer dos critérios que o habilitariam à convocação para participar do CHOAEM. Não ostentava antiguidade suficiente para tanto e não obteve classificação idônea no processo seletivo, conforme se infere das informações prestadas pela Polícia Militar do Distrito Federal. Descabida, portanto, a pretendida promoção. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial. Sentença de mérito e Acórdão - Processo 0726253-32.2021.8.07.0016, 1o JEFAZPUB A preterição de Policial Militar não se resume, como dito pelo autor, em abono de sua pretensão, ao mero exame da antiguidade na graduação, mesmo porque se afigura imperioso o preenchimento dos demais requisitos legais, para tanto, dentre os quais a aprovação em concurso interno de formação, com classificação dentro do número de vagas previstas, não bastando a prova da existência de erro administrativo, consistente na promoção de policiais militares mais modernos, como deduz. Ainda que o autor alegue que a policial militar tida como paradigma não obteve êxito na ação judicial proposta, é certo que o referido autor não comprovou preencher os requisitos para o preenchimento da vaga. A eventual perda da patente da policial paradigma em questão não gera o direito, de forma automática, de o autor ocupar a vaga. É necessário que a parte comprove o preenchimento de todos os requisitos, o que não o fez no presente feito. Dessa forma, como o autor não preencheu os requisitos para a promoção, pois não frequentou curso de formação, e por ter a paradigma sido promovida em razão de cumprimento de ordem judicial, não há que se falar em erro administrativo para embasar o pleito de ressarcimento por preterição e a improcedência do pedido se impõe. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inaugural e, por conseguinte, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente em determinar ao Distrito Federal que o promova à graduação de 2o Tenente, a contar do dia 22/11/2018. 2. O recorrente embasa seu pedido na alegação de erro administrativo, qual seja, o requerido teria assegurado a oficial mais moderno (Ana Paula Marques Moura da Cruz) sua manutenção no posto de 2o Tenente, indevidamente, atropelando a ordem de antiguidade, ferindo as bases de hierarquia e disciplina que regem a corporação e trazendo prejuízo ao autor. 3. A promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo efetivada segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida (Lei no 12.086/2009, Art. 14). 4. De outro lado, o art. 38, I do mesmo diploma dispõe: “Para o ingresso no Quadro de Acesso é necessário que o policial militar satisfaça as seguintes condições de acesso: I - possuir os cursos exigidos em leis ou regulamentos, concluídos com aproveitamento. Grifo nosso. 5. O art. 32 do mesmo regramento legal estatui: “Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: I - ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos). 6. In casu, não assiste razão ao autor ora recorrente. Isso porque não comprovou o preenchimento dos requisitos para participação do Curso de Habilitação de Oficiais, que é condição imprescindível para acesso ao posto de Segundo Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA). É o que se extrai da Informação Técnica n.o 142/2021 - PMDF/DGP/GAB/ATJ de ID Num. 31818496 - Pág. 28, onde se lê: “[...] o autor não se encontrava em nenhum dos critérios aptos à realização do CHOAEM (art. 32 da Lei no 12.086/2009). Em primeiro, na época da realização do processo seletivo e curso de habilitação, o autor era 1o Sargento, não pôde ser convocado, obviamente, pelo critério de antiguidade. Em segundo, mesmo que o autor tenha feito a inscrição para o processo seletivo destinado a esse fim, foi eliminado na prova objetiva do certame. Assim, verifica-se a ausência de cumprimento de pelo menos um dos requisitos mínimos por parte do interessado, que são, antiguidade ou aprovação em processo seletivo, não se enquadrando em nenhum dos critérios legais para sua nomeação. Frise-se que, por um ou outro processo, o interessado não realizou o curso de habilitação para o quadro de oficial administrativo, razão pela qual não faz jus à nomeação como 2o tenente administrativo [...]”. Grifo nosso. 7. A mera alegação de verificação de erro administrativo consistente na promoção de policial militar mais moderno no posto pretendido pelo autor, de per si, não basta para a procedência do seu pedido. Logo, equivocada a premissa constante do recurso inominado no sentido de que “os elementos necessários a se adequar a premissa legal de ressarcimento de preterição são unicamente o reconhecimento do erro administrativo e do prejuízo do militar”. 8. É dizer, para a configuração da preterição do militar não basta o exame da antiguidade, sendo necessária também a comprovação da aprovação em concurso interno de formação com aprovação e classificação dentro do número de vagas, o que não restou evidenciado no caso concreto. 9. Isto posto, não há como se acolher a pretensão do autor, razão por que merece ser mantida incólume a sentença. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, uma vez que, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor ínfimo. (...). 30. Consoante é possível observar nas decisões acima, o Poder Judiciário é uníssono quanto à impossibilidade de promoção nos termos aqui vindicados. Repita-se: a nomeação da paradigma ao posto de 2o Tenente QOPMA, ainda que de forma irregular, não tem o condão de gerar direito subjetivo à nomeação daqueles que eram mais antigos que ela à época da realização do certame, mesmo que tenham sido aprovados no processo seletivo para aferição do mérito intelectual em posição inferior à dela. 32. Como já repisamos, a conclusão de que o requerente restou preterido em razão de uma pretensa preterição dos classificados em posição superior a da paradigma carece de sentido lógico, justamente pelo fato de que ele não é um desses candidatos. É de se ver, portanto, que não se verifica a plausibilidade do pedido do impetrante, pois, se de um lado alegou possuir direito líquido e certo, de outro lado a Administração Pública se manifestou em sentido contrário, explicitando fundamentação legal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro pretensão liminar vindicada. 2. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Esdras Neves, do Conselho Especial, Relator sorteado, para proceder como entender de direito. Int. Brasília, 20 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista